Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712921-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO COMO REQUISITO PARA QUESTIONAR A QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de compensação, como meio de extinção da obrigação, bem como avaliar os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. O interesse recursal pertinente à agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de obter-se, por meio do recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. A questão relativa à suposta bitributação não foi devidamente suscitada pela recorrente por meio da impugnação ao cumprimento da sentença. Por essa razão, não foi examinada pela decisão ora impugnada. Logo, não pode ser admitida a submissão do tema referido a este Egrégio Tribunal de Justiça diante da indicada ausência de pressuposto recursal intrínseco. 5. A compensação pode consistir em modo de extinção da obrigação, desde que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras uma das outras, nos moldes do art. 368, e seguintes, do Código Civil. 6. No presente caso a recorrente alega que é credora do Distrito Federal, que não integra a relação jurídica processual. Basta observar que a relação jurídica originária fora constituída por meio do ajuizamento de ação civil pública, pelo Ministério Público. 6.1. Portanto, a ausência de confusão entre credor e devedor é notória, situação que afasta a eventual possibilidade de compensação. Convém lembrar, ademais, da regra prevista no art. 13, caput, da LACP, aplicado ao presente caso em caráter subsidiário. 7. A recorrente não ofereceu memória de cálculo com indicação expressa do valor do aludido débito, o que se afigura indispensável para possibilitar o questionamento a respeito do excesso na quantificação da obrigação. Por essa razão, a impugnação ao cumprimento da sentença foi corretamente rejeitada liminarmente, pelo Juízo singular, por força do art. 525, § 4o, do CPC. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27 da Lei 9.868/1999; 59, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 525, inciso VII, do CPC; 884 e 886, estes do Código Civil, defendendo o cabimento de compensação diante da existência de confusão entre credor e devedor; c) artigos 13 da Lei 9.065/1995; 39, § 4o, da Lei 9.250/1995; 61, § 3o, da Lei 9.430/1996; 84 da Lei 8.981/1995; e 406 do CC, sustentando a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização. Aduz que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária ostenta natureza de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo órgão jurisdicional independente de pedido das partes; d) artigos 485, IV e § 3o, e 803, inciso I e parágrafo único, ambos da lei processual civil, sob o argumento de que a alegada bitributação está suficientemente demonstrada nos autos e deve ser reconhecida. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010